Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710411-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, nos termos da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora